Tribunal: TJBA
Processo: 8070213-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.º 8070213-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos – 1ª Câmara Crime 1ª Turma

PACIENTE: VALDINEI SANTOS OLIVEIRA

IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JEQUIÉ-BA

D/E

ACORDÃO

E
menta
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. AUTOS PARALISADOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA PARA 25.02.2026. CONDIÇÃO DE FORAGIDO COMO FATOR EXCLUDENTE. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL À PRÓPRIA CONDUTA DO PACIENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE MOTIVADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA CONDUTA PROCESSUAL. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE CAUTELARIDADE. COMPORTAMENTO PROCESSUAL REVELADOR DE TENTATIVA DE FRUSTRAR A JURISDIÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
C
aso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de VALDINEI SANTOS OLIVEIRA, acusado da suposta prática delitiva descrita no art. 33 da Lei n.° 11.343/06, cuja prisão preventiva decretada em 01.09.2023, e noticiado o cumprimento do mandado de prisão em 26.05.2025
.

2. Os fatos objeto da imputação teriam ocorrido em 14.06.2019, por volta das 16h00min, no bairro Joaquim Romão, Comarca de Jequié/BA, quando o Paciente, em companhia do corréu Israel Santos Ribeiro, supostamente teria sido abordado por guarnição policial militar, com apreensão de substâncias entorpecentes consistentes em dolões de maconha, trouxinhas da mesma erva, petecas de cocaína e balança de precisão, em circunstâncias indicativas da prática do delito de tráfico de drogas

II. Questões em discussão

3
.
Há três questões em discussão:(i) excesso de prazo na instrução criminal que configure constrangimento ilegal; (ii) ausência fundamentação idônea e requisitos descritos no art. 312 do CPP para a manutenção da custódia preventiva, à vista da favorabilidade dos predicativos pessoais do Paciente; e (iii) ausência de contemporaneidade diante do lapso temporal decorrido entre a data do fato e a prisão.

III. Razões de decidir

4. O excesso de prazo não resulta de mera operação aritmética, exigindo juízo de razoabilidade que considere a complexidade processual, número de réus e peculiaridades do caso concreto.

5. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 25.02.2026, afastando categoricamente a alegação de paralisação do feito e evidenciando movimento regular da marcha processual.

6. A condição de foragido do acusado constitui fator excludente da alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

7. A morosidade processual decorre preponderantemente da própria conduta do Paciente, que permaneceu voluntariamente foragido por período superior a dois anos. Precedentes.

8. A decisão constritiva apresenta fundamentação robusta e contemporânea, alicerçada em elementos concretos que evidenciam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

9. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida no momento da decretação da medida, não no lapso temporal entre a prática delitiva e o decreto constritivo.

10. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo de cautelaridade em juízo prospectivo, mantendo a atualidade e necessidade da segregação.

11. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

12. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do comportamento processual do Paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento: “
1. A condição de foragido afasta a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que a morosidade deriva da conduta do próprio interessado. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva verifica-se no momento da decretação, independentemente do lapso temporal entre a prática delitiva e o decreto constritivo. 3. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo para decretação e manutenção da custódia cautelar, evidenciando tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. 4. Predicativos pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam periculosidade e necessidade da custódia.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CCPP, arts. 282, 312, 313, 319, 361, 366; Lei nº 11.343/06, art. 33; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 207995, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.12.2021; STJ, AgRg no RHC 209106, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC 181749, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no HC 819975, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.08.2023; STF, HC 233832 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.12.2023; STJ, RHC 185106, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STF, HC 97887, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.05.2010; STJ, AgRg no HC 882894, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8076607-63.2024.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Antonio Carleon Santa Roza dos Santos (OAB/BA n.º 39.897) em favor de EVANILTON SILVA SANTIAGO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Valente/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora